Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0712130-48.2019.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA DECISÃO 1. Trata-se de conflito negativo de competência entre a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (suscitante) e a 2a Vara Cível de Samambaia, tendo por objeto demanda de cobrança ajuizada pelo Hospital Anchieta, sediado em Taguatinga, contra Sandoval Araújo Rodrigues e Hozaneide dos Santos Rodrigues, domiciliados no Recanto das Emas, e como causa petendi remota contrato de prestação de serviços médico hospitalares. 2. Debate-se a respeito da possibilidade de declinatória ex officio para o foro do domicílio do consumidor em demanda contra ele ajuizada. No ofício id 45638042, o Juízo suscitante reconheceu sua competência para o processamento da demanda, o que prejudica o conflito. 3. Posto isso, julgo prejudicado o conflito. Dê-se ciência aos Juízos. Brasília, 13/06/23. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR